Tribunal: TJES
Processo: 5002107-93.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002107-93.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: FABIANA MARCONCIN SEGUROS LTDA e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5002107-93.2025.8.08.0021

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO (A):
FABIANA MARCONCIN SEGUROS LTDA; FABIANA MARCONCIN SANTOS

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DIFICULDADE INJUSTIFICADA DE CANCELAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO PARA A PESSOA JURÍDICA (IN RE IPSA) E PARA A SÓCIA (REFLEXO E DESVIO PRODUTIVO). QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar a inexistência dos débitos cobrados em nome da empresa autora,
FABIANA MARCONCIN SEGUROS LTDA
, a partir de 08 de setembro de 2023; b) confirmar a tutela que determinou a exclusão do nome da empresa autora dos cadastros de proteção ao crédito; c) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor da pessoa jurídica e de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da pessoa física, FABIANA MARCONCIN SANTOS. A condenação decorre da falha na prestação do serviço, que dificultou o cancelamento de contrato, gerando cobranças e negativação indevidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, as preliminares de ilegitimidade ativa da pessoa física e de incompetência do Juizado por necessidade de perícia técnica. No mérito, aduz a regularidade das cobranças, a ausência de ato ilícito e a inexistência de danos morais para ambas as autoras, pugnando, subsidiariamente, pela minoração dos valores indenizatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. Inicialmente,
INDEF
ERE-SE
o pedido de efeito suspensivo ao recurso
, porquanto ausente a demonstração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

4
.
REJEITA-SE
a preliminar de ilegitimidade ativa da autora pessoa física
. Conforme acertadamente pontuado pelo juízo de origem, a sócia-administradora de microempresa, cujo nome empresarial se confunde com seu nome civil, possui legitimidade para pleitear indenização tanto pelo dano reflexo (por ricochete) decorrente do abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, quanto pelo dano direto sofrido em razão do desvio produtivo, ao despender tempo útil e envidar esforços para solucionar a falha na prestação do serviço.

5
.
AFASTA-SE
, igualmente, a preliminar de incompetência do Juizado por necessidade de perícia
. A controvérsia não reside em complexa questão de informática, mas sim na falha da recorrente em fornecer um meio eficaz para que a consumidora exercesse seu direito ao cancelamento. A inversão do ônus da prova, corretamente aplicada na origem, transferiu à fornecedora o dever de comprovar a culpa exclusiva da consumidora, do qual não se desincumbiu. A questão é de fato e de direito, plenamente aferível pela prova documental constante nos autos.

6. No mérito, a sentença não merece reparos.

7. A falha na prestação do serviço é manifesta. A recorrente, ciente da dificuldade da consumidora, deveria ter oferecido uma alternativa viável para o cancelamento, o que não fez, persistindo nas cobranças e culminando na negativação. A ausência de prova robusta da utilização dos serviços após a data da mudança, ônus que incumbia à recorrente, torna as cobranças posteriores a 08/09/2023 inexigíveis e, por consequência, a negativação indevida.

8. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral
in re ipsa
para a pessoa jurídica, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 227). Tal dano à honra objetiva foi, ademais, concretamente demonstrado pela recorrida ao provar que a negativação foi um impeditivo para a obtenção de crédito empresarial (PRONAMPE), afetando diretamente sua reputação e capacidade comercial. O valor de R$ 8.000,00 mostra-se razoável e proporcional à gravidade do fato.

9 Quanto à pessoa física, o dano moral também está caracterizado, seja pela teoria do desvio produtivo do consumidor, que indeniza o tempo vital desperdiçado para resolver problemas criados pelo fornecedor , seja pelo dano reflexo (por ricochete), dado o abalo à honra e à imagem da sócia-proprietária, cujo nome se confunde com o da empresa negativada. O montante de R$ 3.000,00, fixado com moderação, cumpre a função reparatória sem ensejar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
0
.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso
interposto
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
p
or
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

11.
CONDENO

a
recorrente
ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor
da condenação
, conforme prevê o art. 55, parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)